Tribunal: TJDFT
Processo: 0737725-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737725-73.2024.8.07.0000 DESPACHO Ciente da petição (id. 71591177). Ao agravante-executado para apresentar, em cinco dias, procuração outorgada ao seu Advogado com poderes especiais para expedição do alvará em seu nome, conforme definido no acórdão (id. 66977616, pág. 3). Intime-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora